Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Chamo o feito à ordem. No julgamento do recurso de apelação, nos termos do acórdão no 2042411 (ID 76198207), este relator restou vencido, tendo a turma, por maioria, acompanhado a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA. Todavia, por erro material, o acórdão foi enviado para assinatura deste relator. Dessa forma, determino a ANULAÇÂO do acórdão no 2042411 e remeto os autos à diligente Secretaria da 3a Turma Cível para que promova o regular procedimento. Publique-se.